Tribunal: TJSP
Processo: 2151593-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para inclusão da única sócia no polo passivo da ação executiva - Insurgência - Alegação de abuso da personalidade jurídica pelo encerramento irregular das atividades, falta de pluralidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para inclusão da única sócia no polo passivo da ação executiva - Insurgência - Alegação de abuso da personalidade jurídica pelo encerramento irregular das atividades, falta de pluralidade de sócios e falta de patrimônio - Ausência de prova de flagrante abuso da personalidade jurídica - Inteligência do artigo 50 do Código Civil (com a nova redação dada pela Lei 13.874/2019) - Mera situação de irregularidade da empresa executada não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica - Medida excepcional a ser aplicada somente em face da constatação de fraude, desvios, ou mau uso da pessoa jurídica, o que não restou comprovado - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.